Tribunal: STF
Processo: HC 263667
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Dhemerson Vitor Carvalho Alves, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que julgou procedente a Apelação Criminal 7000100-31.2024.7.12.0012 interposta pelo Ministério Público Militar (doc. 3, pp. 28-89).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi denunciado pelo crime militar de deserção (art. 187, do Código Penal Militar).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Justifica-se, assim, a presente ação de Habeas Corpus, em razão de que este rapaz, do Sr. DHEMERSON VITOR CARVALHO ALVES, está inegavelmente sofrendo ‘ilegalidade’ e ‘abuso de poder’, porque mesmo não sendo mais Militar da ativa, o STM determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar em que se acusa no mais típico de todos os crimes propriamente militar, a Deserção. (doc. 1, p. 7).  



    Ao final, requer:  



    01. – desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a cassação o Acórdão do STM na Apelação nº 70001003120247120012, publicado em 01/10/2025, Evento 37, para reestabelecer a justa Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 12ª CJM, que extinguiu o processo devido à ausência da condição de militar do Assistido desde 20/05/2024, o que afeta a prosseguibilidade da Ação Penal Militar, porque o delito de Deserção é crime propriamente militar, não havendo justa causa de processar e julgar um ex-soldado que ostenta a condição de cidadão civil e, assim, falta “condição de procedibilidade/prosseguibilidade, ao que correto a ... ‘... impossibilidade de seu prosseguimento, ex vi do art. 3º, ‘a’, do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 395, II, do Código de Processo Penal” (Sentença); 02. – caso caminhe pelo “não conhecimento” ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal comum; 03. – no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 03.1 – a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 03.2 – levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02; 04. – que, além das peças em anexo que instruem este petitório, sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, o Deserção de Praça nº 70001003120247120012 e a Instrução Provisória de Deserção nº 70002424020217120012, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e, 05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 443, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente. (doc. 1, pp. 18-19).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LICENCIAMENTO POSTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Caso em exame 1. Recurso do Ministério Público Militar contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação penal militar por deserção, sob o fundamento de que o licenciamento do acusado das fileiras da Força após o recebimento da denúncia obstaria o prosseguimento do feito. O Ministério Público Militar busca a reforma da sentença para que o processo seja retomado. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: definir se o licenciamento do militar das Forças Armadas após o recebimento da denúncia pelo crime de deserção impede o prosseguimento da ação penal militar. III. Razões de decidir 3. A condição de militar da ativa é um pressuposto para o recebimento da denúncia no crime de deserção, caracterizando-se como condição de procedibilidade. 4. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) e a jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelecem que eventual licenciamento do desertor após o recebimento da denúncia não obsta a continuidade do processo penal militar. 5. A distinção entre condições de procedibilidade e de prosseguibilidade é fundamental, sendo a condição de militar da ativa exigida apenas no início da ação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de Julgamento: “1. A condição de militar da ativa constitui condição de procedibilidade para o recebimento da denúncia no crime de deserção. 2. O licenciamento do militar das Forças Armadas após o recebimento da denúncia não impede o prosseguimento da ação penal militar por deserção”. (doc. 3, pp. 80-81 – grifei).  



    O acórdão do Superior Tribunal Militar não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que de que “[no] crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal” (HC 218.645 AgR/AM, Relatora a Ministra Cármen Lúcia e Redator do acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/11/2022 – grifei), como ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO MILITAR NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É irrelevante a perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena pelo crime militar de deserção (CPM, art. 187). 3. Agravo interno desprovido. (HC 215.278 AgR/RR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/12/2023 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE SEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.409 AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator